Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706526-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: BAR PESTICARIA E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DOURADO LTDA, WALTER DOURADO MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 75515762), opostos pelo Exequente/Agravante, BANCO DO BRASIL S/A, em face do Acórdão n. 2.028.452 (ID 75158531), no qual esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento. Em suas razões recursais, o Embargante defende, em suma, que o acórdão embargado “deixou de apreciar fundamentos essenciais apresentados pela Embargante, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ”, conquanto esta parte processual não aponte o vício correlato e destaque que o seu objetivo é o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.022 do CPC. Intimado a manifestar-se, sob pena de não conhecimento monocrático (Tema 194 STJ), por falta do requisito do cabimento, o Embargante defendeu que o vício apontado é omissão, apesar de reiterar os argumentos de suas razões recursais para este fim (ID’s 78068041 e 78312023). Contrarrazões (ID 78386671). Os Embargados defendem, em suma, a inexistência de vício no acórdão embargado. É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Inicialmente, nos termos do art. 932, III, do CPC, cumpre registrar que, em sede de juízo de admissibilidade de embargos de declaração, incide a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194: Opostos embargos declaratórios de decisão colegiada, o relator poderá negar seguimento monocraticamente, com base no caput do artigo 557 do CPC. Destaque-se que a remissão feita, nesta tese jurídica, ao art. 557 do CPC revogado corresponde ao art. 932, III, do CPC vigente, consoante o seu art. 1.046, § 4o. No caso em tela, da leitura das razões recursais e da petição simples superveniente, verifica-se que o objetivo do Embargante não é “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. É que, sem apontar vício no acórdão embargado, esta parte processual defendeu que o acórdão embargado “deixou de apreciar fundamentos essenciais apresentados pela Embargante, consoante entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça – STJ”. Contudo, não aponta qualquer vício no acórdão embargado ou quais fundamentos não foram apreciados por este Colegiado, mesmo quando é intimado para este fim, pois se limita a uma alegação genérica de omissão. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente, ante a ausência do requisito do cabimento, nos termos da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 194, de acordo com o art. 932, III, do CPC. Diante do exposto, monocraticamente, NÃO conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2025 18:07:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador